Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE CONTROVERSA. VEÍCULO ALUGADO DA RÉ, POSTERIORMENTE TRANSFERIDO DE FORMA FRAUDULENTA. ALEGAÇÃO DE DEMORA DO REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. LEGITIMIDADE VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DOMINIAL DO VEÍCULO E DA SEGURADA DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais e de consignação de chaves do veículo contra a Localiza Rent a Car S.A., na qual o autor alegou, em síntese, ter adquirido automóvel anunciado em site de vendas em 23/5/2019, mediante registro de transferência perante o Detran-DF. Aduziu que, em 23/9/2019, ou seja, 4 meses após ter comprado o veículo, a requerida registrou boletim de ocorrência de apropriação indébita do veículo, afirmando que o bem lhe pertencia e que o autor detinha o Certificado de Registro do Veículo atualmente.

2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda e deve ser aferida conforme a narrativa contida na petição inicial.

3. Revela-se pertinente a pretensão do autor em relação à Localiza Rent a Car S.A. se, na origem, requereu indenização por danos morais e materiais, além da consignação de chaves, sob o argumento de que a demora da ré em registrar boletim de ocorrência policial, seis meses após a suposta apropriação indébita de seu veículo, configuraria conduta ilícita, pois a fraude teria sido detectada e o autor não teria adquirido o referido automóvel.

4. O litisconsórcio somente será necessário por disposição de lei ou quando a eficácia da sentença se mostrar passível de causar repercussão nas esferas jurídicas respectivas, nos termos do art. 114 do CPC. Na hipótese vertente, não se verifica a exigência legal de litisconsórcio passivo necessário entre os supostos estelionatários, a ré e a sua seguradora. Igualmente, a natureza da relação jurídica material travada nos autos não implica a extensão do efeito jurídico da decisão àqueles que não integraram a lide.

5. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o).

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.